Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-35.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004677-35.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUERLY FABIANO CASSOL - CPF: 496.047.401-72 (EMBARGANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1004677-35.2021.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Suerly Fabiano Cassol

Embargada:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA
–

RECURSO ACOLHIDO.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1004677-35.2021.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Suerly Fabiano Cassol

Embargada:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Suerly Fabiano Cassol contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, sustenta que o acórdão foi contraditório, no que se referente ao arbitramento dos honorários de sucumbência.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 137341677).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1004677-35.2021.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Rondonópolis

Embargante:
Suerly Fabiano Cassol

Embargada:
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de contradição no v. acórdão, alegando que os honorários advocatícios que apesar da reforma da sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos da ação declaratória, foi determinada a exclusão do nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, sendo a sucumbência reciproca com fixação sobre o valor da condenação.

Pois bem. A fim de aclarar a questão, entendo ser necessária a transcrição da parte do acórdão que reconheceu a sucumbência,
verbis
:

“
Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença deve ser reformada, julgando parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória, tão somente para reconhecer a prescrição da dívida objeto da lide, tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, determinando que a ré/apelada exclua o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”.
Diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, condeno
as partes ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, bem como a distribuição em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
por estar porporcional aos pedidos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.”

(id. 135075162)

Assiste razão a embargante, vez que a condenação da embargada consiste em obrigação de fazer, contudo, ficou estabelecido os honorários sobre o valor da condenação, e por isso, deve ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a contradição ocorrida no acórdão.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022